Tribunal: STF
Processo: AI 850180
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VINCULAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO CDC. ANÁLISE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 



    O exame da alegada violação do contraditório e da ampla defesa - insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição da República -, na espécie, tanto no que tange à vinculação aos fundamentos do pedido, quanto no que concerne à inversão do ônus probatório, demandaria análise de âmbito infraconstitucional, considerada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor pelo Tribunal de origem - o que não se coaduna com o art. 102, III, “a”, da Carta Política.



    Agravo regimental conhecido e não provido.